Tribunal: TJDFT
Processo: 0735525-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REEDUCANDA CUMPRINDO PENA NA PENITENCIÁRIA FEMININA. IMPOSSIBILIDADE. Não faz jus ao benefício da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e sob monitoração eletrônica, a reeducanda em cumprimento de pena na Penitenciária Feminina do DF, pois a decisão proferida no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 relaciona-se exclusivamente a pessoas em cumprimento de pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), e tem como finalidade amenizar o quadro de superlotação carcerária do Centro de Internamento e Reeducação (CIR).